Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733666-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY CHAVES NUNES IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY CHAVES NUNES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante relata que o paciente cumpre pena total de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio, com previsão de progressão ao regime semiaberto na data de 12/10/2021. Alega que em 14/9/2021, requereu a homologação da remição da pena e a progressão de regime, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, considerando que a data de progressão de regime seria antecipada para o dia 20/9/2021, em razão do tempo de pena remido. Todavia passados mais de 37 dias, não houve decisão do juízo impetrado, o que configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da liminar, a fim de que seja concedida progressão de regime ao paciente, com benefícios externos. No mérito, postula a concessão da ordem (ID 30108214). A liminar foi indeferida (ID 30152305). É o relatório. Decido. Verifica-se que, antes de vir aos autos as informações da autoridade coatora e o Parecer da Procuradoria de Justiça, foi juntada petição pela impetrante (ID 30600532), informando que foi concedida progressão de regime ao paciente e houve perda de objeto, nos seguintes termos: “A defesa vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a extinção do presente feito, tendo em vista a perda do objeto, visto que foi concedida a progressão de regime prisional do Paciente. Termos em que, Pede deferimento”. De fato, consoante consulta aos autos do Processo de Execução no 0002145-27.2014.8.07.0015, verifiquei que a Magistrada concedeu os pleitos em favor do paciente por decisão datada de 04/11/2021. Confiram-se: “(...) O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, após as devidas atualizações. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS” (...) – negritos nossos. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021 14:02:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator